Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Processo : 0728421-55.2021.8.07.0000 DESPACHO À agravada para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 32446422), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator designado